Tribunal: TJDFT
Processo: 0722676-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722676-05.2023.8.07.0007 RECORRENTE: FLAVIO SILVA ALVES RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. II - ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. III - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO HÍGIDO. DÍVIDA CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. ART. 28, CAPUT E § 2o, DA LEI 10.931/2004. LIQUIDEZ VERIFICADA. NULIDADE DA EXECUÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA CASSADA. IV - EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL INSTITUÍDO PELA LEI 10.931/04. LEI ESPECÍFICA. REQUISITOS LEGAIS PRÓPRIOS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL POSTA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXIGIBILIDADE. EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO PARA REFORÇO DE CAPITAL DE GIRO. TOMADOR DO EMPRÉSTIMO. INTERESSE EM IMPLEMENTAR SUAS ATIVIDADES NEGOCIAIS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA MÉDIA SUPERIOR À DISPONIBILIZADA PELO BANCO CENTRAL. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). CONTRATAÇÃO FEITA POR PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO ESPECIFICANDO DE FORMA SUFICIENTE E CLARA, A ORIGEM EXATA DOS VALORES QUE ENTENDEM COMO DEVIDOS, E A SUA EVOLUÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. V - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial que, nos termos do art. 28, caput, da Lei 10.931/04, representa dívida em dinheiro certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou em extratos da conta corrente, segundo cálculos a serem elaborados conforme dispõe o § 2o da citada norma legal. 2.1 Caso concreto em que o exequente trouxe aos autos documentos hábeis a demonstrar a evolução da dívida, os quais indicam a quantia inicialmente devida e a que o será a final pela consideração dos encargos contratualmente incidentes sobre o valor mutuado, a exemplo da taxas de juros e da multa por inadimplemento. Obrigação reconhecida líquida. Procedimento executivo hígido. Cassação necessária da sentença recorrida que, nos termos do art. 803, I, do CPC, declarou a nulidade do feito executivo. 3. Havendo lei específica a disciplinar os requisitos legais próprios ao título executivo extrajudicial constituído por cédula de crédito bancário, a saber: a Lei 10.931/04, é de ser afastada a incidência da regra geral posta no Código de Processo Civil (art. 784, III) em que o legislador estabeleceu necessária a assinatura de duas testemunhas para ser reconhecido como título executivo extrajudicial o documento particular. Requisito dispensado, nos termos do art. 29 da Lei 10.931/04, para formalização dessa modalidade de título executivo extrajudicial que é a CCB. 4. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à espécie, pois o mutuário firmou com a instituição financeira contrato de empréstimo ao intento de obter capital de giro para fomentar sua atividade empresarial. Circunstância específica que desqualificando o tomador como destinatário final do produto adquirido. 5. Juros capitalizados. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, considerou lícita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (atualmente Medida Provisória n. 2.170-01/2001). 6. A taxa de juros informada pelo Banco Central é representativa dos juros médios praticados pelas instituições financeiras para cada modalidade de crédito, considerado determinado período, dentre as operações de crédito do sistema financeiro nacional. Logo, as taxa de juros praticadas pelas instituições financeiras variam para mais ou para menos a depender, a exemplo, da operação de crédito ajustada para determinado período, da situação cadastral do cliente, do valor por ele inicialmente pago para quitação do financiamento, das garantias ofertas. 6.1 Os encargos relativos a juros correspondem ao valor do dinheiro no tempo, com o que o tomador/devedor do dinheiro emprestado deverá devolver ao banco quantia superior à que tomou emprestada. A intervenção do Poder Judiciário para rever condições de financiamento por alegada abusividade na taxa de juros remuneratórios somente se justifica quando for inequívoca a exorbitância considerados, em determinado espaço de tempo, os percentuais estabelecidos para operações de crédito da mesma modalidade ou similares, o que absolutamente não se verifica quando somente não coincide a taxa de juros fixada com a taxa média de juros apurada pelo Banco Central do Brasil. 6.2 Não se desincumbindo a embargante do ônus de demonstrar que a taxa de juros aplicada à modalidade de crédito por ela tomado excede significativamente ao percentual adotado para contrato similares, é inviável reconhecer a existência de cláusula contratual que relativamente a juros remuneratórios o coloquem em demasiada situação de desvantagem. 7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, firmou tese jurídica afirmativa da possibilidade de ser vedada a cobrança da TAC somente em contratos bancários celebrados por pessoas físicas, admitindo-a para contratos firmado por pessoas jurídicas, como no caso dos autos. 8. Excesso de execução. Caso concreto em que não verificada a abusividade dita existente pelo devedor que, ademais, não juntou aos autos planilha de cálculo especificando de forma objetiva e clara a origem exata dos valores que indica serem devidos e a evolução da dívida a que está sujeito. Violação caracterizada ao art. 917, § 3o, do CPC. Exorbitância não demonstrada. 9. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 28, §2o, incisos I e II, da Lei 10.931/04, sob o argumento de que a cédula de crédito bancário não veio acompanhada de documentos que comprovem a sua exigibilidade, como exibição dos extratos de conta corrente e planilhas de evolução de débitos, somente a cédula de crédito bancário não é autossuficiente par ensejar a execução. Afirma que o título executivo extrajudicial não apresenta liquidez, e, portanto, prejudica a exigibilidade da cédula de crédito, configurando-se caso de nulidade de execução; b) artigo 798 do CPC, defendendo a necessidade de planilha atualizada de cálculos. Assevera que a ausência da planilha atualizada de cálculos traz enormes prejuízos ao recorrente, há vista que não se consegue mensurar o débito pendente, de modo a estar ausente de liquidez. Ressalta que a juntada de demonstrativo do débito não exime o apelado de apresentar planilha atualizada do débito; c) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser aplicável o CDC à pessoa jurídica que adquire produto ou serviço para satisfazer a necessidade decorrente do seu próprio negócio. Aduz que verificada a fruição final do bem ou serviço, o eventual uso profissional da da utilidade produzida por pessoa jurídica com intuito de lucro não descaracteriza, por si, a relação de consumo. Requer que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 E OAB/MG 142.208. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 28, §2o, incisos I e II, da Lei 10.931/04 e 798 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Nesse contexto, tenho que a instituição bancária juntou aos autos da ação executiva documentos hábeis suficientes a demonstrar a evolução da dívida, constando os valores iniciais e finais da dívida, bem como os encargos, taxas de juros e multa aplicados para que se chegasse no valor final (Id 63996154, pp. 46/47), os quais conferem a devida liquidez ao título extrajudicial. Configurados estão, portanto, os requisitos dispostos no art. 28, § 2o, I e II, da Lei 10.931/04, não havendo a nulidade apontada pelo juízo a quo no feito executivo originário, de que a obrigação não estaria líquida. Na mesma linha de entendimento a jurisprudência desta 1a Turma Cível: ... Dessarte, reconheço a liquidez da obrigação executada nos autos da ação de execução, tendo sido colacionados todos os documentos necessários a seu devido recebimento e processamento. Em o fazendo, declaro nula a sentença recorrida e estabeleço sua cassação (ID 71393286) Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de que “Inaplicável, destarte, o sistema de defesa do consumidor, porquanto, concretamente, o contrato de empréstimo firmado entre as partes teve por escopo fomentar a atividade empresarial” (ID 71393286), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6o, inc. VIII, do CDC). 5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). ... (REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). No mesmo sentido o AREsp 2691927, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN 12/12/2024. Determino que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 E OAB/MG 142.208 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023